Tribunal: TJBA
Processo: 8003160-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003160-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA RODRIGUES FERREIRA, RENATA REZETTI AMBROSIO, CRISTIANO CARLOS KOZAN

AGRAVADO: IANYRA CRISTINA DA TRINDADE CARDOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
SEM EFEITOS INFRIGENTES
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Alegações de erro material na ementa, contradição no fundamento de inversão do ônus da prova, omissão sobre preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de contraditório e julgamento extra petita.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão foi extra petita ao aplicar o art. 6º, VIII, do CDC, sem requerimento expresso da parte agravada;
(ii) verificar se houve omissão na análise da preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de contraditório;
(iii) avaliar se ocorreu erro material na sub-ementa do acórdão embargado.

III. Razões de decidir
4. Não houve julgamento extra petita, pois a aplicação do CDC decorre de norma de ordem pública e independe de requerimento expresso.
5. A inversão do ônus da prova é regra de procedimento, podendo ser determinada antes da estabilização da relação processual, sem prejuízo ao contraditório. Sanou-se a omissão quanto à análise da preliminar de nulidade, rejeitando-a.
6. Corrigiu-se o erro material na sub-ementa, ajustando-a para refletir o desprovimento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente acolhido para corrigir erro material na ementa e sanar omissão sobre a preliminar suscitada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é de ordem pública, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado, independentemente de requerimento das partes.
2. A inversão do ônus da prova é regra de procedimento, cabendo sua determinação antes do saneamento processual, desde que observado o contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 357, III, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 586.316/MG; TJPR, AgInt 0043477-23.2021.8.16.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8003160-42.2024.8.05.0000,
em que figuram como embargante INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e como embargada IANYRA CRISTINA DA TRINDADE CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para corrigir o erro material e sanar a omissão apontada, mas
SEM EFEITOS INFRINGENTES,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-871